Tribunal: TJSP
Processo: 2170916-43.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de agravo diverso - Preclusão – Ocorrência.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2170916-43.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada NANCY DE OLIVEIRA REYES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2170916-43.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NANCY DE OLIVEIRA REYES
VOTO no 127.085
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame Descabimento - Decisão atacada que foi objeto de
agravo diverso - Preclusão Ocorrência.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante que o agravo de instrumento deveria ter sido
julgado por toda a Turma relacionada do TJSP, através da integralidade da câmara
julgadora, sendo a decisão monocrática descabida.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
Anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de descumprimento do
devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese, ter proferido
decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. V, do art. 932, do Código de Processo
Civil, possível ao relator proceder como nestes autos feito, bastando conferir que a solução
dada encontra-se fundada em jurisprudência dominante e também resultante de recursos
repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, situação esta última que consiste em
requisito para que, no caso, houvesse a análise do recurso em decisão monocrática, não
tendo demonstrado o contrário o agravante em suas razões recursais.
No mais, as matérias discutidas no presente agravo de instrumento já
foram analisadas anteriormente no agravo no 2138624-10.2014.8.26.0000, e, assim, com a
apresentação do agravo, se esgotou a faculdade do agravante de se insurgir contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2170916-43.2017.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/3
matérias decididas na decisão agravada.
O impedimento decorre do fato processual da preclusão consumativa, esta
ocorrida com a apresentação do agravo anterior, com o que se esgotou a faculdade da
agravante de se insurgir contra a decisão agravada.
Assim, de rigor o reconhecimento da preclusão em relação às matérias
aduzidas no presente recurso.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator